Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703214-22.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ADENILTON MARIO DE JESUS RECORRIDO: LUIS PEDRO HORN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Imissão de posse. Gratuidade da justiça. Cerceamento de defesa. Sobrestamento do feito. Cessão de direitos invalidada. Comodato. Benfeitorias. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de imissão de posse, reconhecendo a nulidade da cessão de direitos por vício de consentimento e ausência de pagamento, e reputando injusta a posse exercida pelo recorrente. A sentença também julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias, por ausência de boa-fé e de autorização do proprietário, além de afastar a competência do juízo cível para apreciar pedido de indenização por verbas trabalhistas. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar o pedido de revogação da gratuidade da justiça ao réu; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa e se há nulidade do processo; (iii) analisar o pedido de sobrestamento do feito, diante de causa prejudicial externa; (iv) decidir se o réu tem direito à indenização por benfeitorias. III. Razões de decidir 3. Não se revoga gratuidade da justiça, em sede recursal, sem a prova de que não mais subsiste a hipossuficiência que deu ensejo à concessão do benefício. 4. Inexistindo requerimento das partes de dilação probatória, não há que se cogitar de violação aos direitos ao contraditório e à ampla defesa pelo sentenciamento do feito com apoio no art. 355, do CPC. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, o julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz. 5. Sendo evidente que a ação de usucapião do imóvel, ajuizada posteriormente à prolação da sentença de imissão de posse, não constitui causa prejudicial externa ao julgamento da apelação, há que ser indeferido o pedido de sobrestamento do referido recurso. 6. Se a ocupação do imóvel decorreu de comodato, bem como, levando-se em conta que, nesse caso, a indenização por benfeitorias úteis e voluptuárias exige prova de prévia autorização do comodante, conforme o art. 584, do CC, há que ser mantido o julgamento de improcedência do pedido reconvencional de indenização, quando não demonstrado que as benfeitorias erigidas se qualificam como necessárias. IV. Dispositivo 7. Apelo não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 98, § 3o; CC, art. 584. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706849-42.2023.8.07.0010, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03/07/2025; TJDFT, APC 0722167-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 27/03/2025; TJDFT, APC 2016.06.1.012840-0, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, j. 18/07/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 133.028/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 24/04/2012. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o da Constituição Federal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide. Afirma que, no caso em tela, a oitiva de testemunhas é imprescindível para aferição de fatos relevantes, sendo certo que o julgamento antecipado da lide importa em ofensa ao devido processo legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. Defende, ainda, a necessidade de notificação prévia em ações possessórias e direito à indenização por benfeitorias. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 369 do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). No mesmo sentido, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito às teses de necessidade de notificação prévia em ações possessórias e de direito à indenização por benfeitorias. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ademais "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023